Tribunal: TJSP
Processo: 1500031-18.2020.8.26.0204
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Roubo simples – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Absolvição por fragilidade de provas – Impossibilidade – Condenação mantida – Recurso improvido.

Agravante do artigo 61, inciso II, "h" do Código Penal – Vítima que contava com 78 anos de idade à época dos fatos – Condição que não tinha como ser ignorada pela apelante – Pleito de afastamento da agravante prejudicado –

Ementa:
Roubo simples – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Absolvição por fragilidade de provas – Impossibilidade – Condenação mantida – Recurso improvido.

Agravante do artigo 61, inciso II, "h" do Código Penal – Vítima que contava com 78 anos de idade à época dos fatos – Condição que não tinha como ser ignorada pela apelante – Pleito de afastamento da agravante prejudicado – Recurso improvido.

Pena de multa – Acréscimo que não acompanhou ao aplicado à pena sanção corporal aplicada – Impossibilidade – Recurso provido em parte para reduzir a pecuniária.